Tribunal: STJ
Processo: 1014767-68.2022.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957397 - MT (2025/0202934-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL LUIZ GARCEZ DA SILVA
AGRAVANTE
: LUAN PABLO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. AFRONTA AOS ARTS. 155 E
386, II, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50646524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7228822d-b6fa-4dcb-b13a-8376fe27e360

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957397 - MT (2025/0202934-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL LUIZ GARCEZ DA SILVA
AGRAVANTE
: LUAN PABLO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. AFRONTA AOS ARTS. 155 E
386, II, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL LUIZ GARCEZ DA
SILVA e LUAN PABLO SANTOS DE ARAUJO contra a decisão monocrática de minha
lavra, assim ementada (fl. 700):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. AFRONTA AOS ARTS. 155 E 386, II, DO CPP.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA
REVOLVIMENTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões, a defesa sustenta que logrou êxito os agravantes em
impugnar integralmente todos os fundamentos do acórdão e trazer à baila matéria que
não demanda o revolvimento fático, senão a mera revaloração dos fatos incontroversos
já presentes nos autos, demonstrando a não incidência da Súmula 07 deste Tribunal
Superior, e a evidente agressão aos dispositivos legais previstos no artigo 155, do CPP
(fl. 715).
e artigo 386, VII do CPP
Requer assim, a reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA48993913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: e3d33990-6c18-466c-92a1-983e8cdba8fd

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação dos agravantes com o
ora
decisum
questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Como afirmei monocraticamente, não obstante a defesa mencione violação
dos arts. 155 e 386, II, do CPP (fl. 636), o recurso padece de fundamentação
deficiente, pois apenas suscitou genericamente violação desses preceitos, não
demonstrando, no arrazoado, de que forma o acórdão atacado os teria violado, de
modo que, em relação a esses dispositivos, incide o óbice da Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 2754830/ES, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJEN
.
19/5/2025
No mais, buscou a defesa a absolvição dos acusados por violação do art.
386, VII, do CPP, alegando que os recorrentes somente devem ser condenados
quando o juízo, na forma legal, estabelece aos fatos que fundamentam a sua autoria e
culpabilidade, com a completa certeza. Se subsistir ainda, apenas a menor dúvida, o
(fl. 639).
acusado deve ser absolvido
Segundo consta do acórdão, todavia, o decreto condenatório levou em
consideração a prisão em flagrante dos acusados na posse dos entorpecentes
apreendidos (
) e de objetos indicativos da
1,55 g de cocaína e 446,83 g de maconha
prática ilícita, bem como os depoimentos dos policiais. Confira-se (fls. 610/612 – grifo
nosso):
[...]
Como se evidencia, o depoimento da testemunha policial, obtido sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, apresenta-se robusto e suficiente para
demonstrar que foram apreendidas substâncias entorpecentes com os apelantes.
O agente policial foi claro ao afirmar que todos os indivíduos abordados — os
apelantes e o adolescente — estavam em posse de substâncias ilícitas, havendo,
inclusive, denúncia anterior de que o local funcionava como ponto de venda de
Torna-se, portanto, irrelevante individualizar quem estava com cada
entorpecentes.
objeto específico, uma vez que todos estavam praticando a mesma conduta e em
posse de substâncias ilícitas.
A informação de que ambos os apelados estavam em posse de substâncias
ilícitas inviabiliza a prolação de uma sentença absolutória. Ora, caso não estivesse
caracterizada a mercancia, ao menos deveria ser considerada a posse para uso
recreativo, o que demandaria a desclassificação do crime.
Documento eletrônico VDA48993913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: e3d33990-6c18-466c-92a1-983e8cdba8fd

Contudo, no caso em análise, entendo que o comércio ilícito está
evidenciado, uma vez que os entorpecentes estavam devidamente preparados
para venda, além da quantidade significativa apreendida (duas porções de cocaína
e sessenta de maconha).
[...]
Além disso, constato, através do Termo de Exibição e Apreensão de ID
214469987, que foram apreendidas uma quantia significativa em dinheiro, diversos
aparelhos celulares, relógios e anéis, indícios de que se tratava de produtos do
tráfico.
Por fim, consigno que, embora se cogite a impossibilidade de fundamentar a
condenação exclusivamente em depoimentos de policiais, é importante salientar
que o fato de as testemunhas serem servidores públicos não torna, por si só, suas
declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, especialmente quando
são coerentes e harmônicas entre si, como ocorre no presente caso.
Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras
Criminais Reunidas: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as
demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
Principalmente porque o depoimento colhido em juízo vem em consonância
com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, as anotações acerca da
traficância e da própria confissão do apelado exarada em sede extrajudicial. Assim,
é evidente a responsabilidade penal dos apelados, uma vez que todas as provas
produzidas e constantes nos autos indicam que atuavam no comércio ilícito de
substâncias entorpecentes.
[...]
Nesse cenário, entendi que a modificação desse entendimento, com vistas a
absolvição dos recorrentes, ensejaria necessariamente o reexame dos elementos
fáticos do processo, prática vedada na via eleita dada a incidência da Súmula 7/STJ.
Com efeito, quando os elementos de prova, portanto, convergem para a
autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a
respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara
(AgRg no HC n. 911.510/AL, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
probatória
Turma, DJe de
).
28/5/2024
Tenho, pois, que os agravantes não lograram êxito em demonstrar em seu
regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática
ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48993913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: e3d33990-6c18-466c-92a1-983e8cdba8fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.957.397 / MT
Número Registro: 2025/0202934-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10147676820228110003 131320229125 3494202217225
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL LUIZ GARCEZ DA SILVA
AGRAVANTE : LUAN PABLO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL LUIZ GARCEZ DA SILVA
AGRAVANTE : LUAN PABLO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 53043d25-fbad-4494-98d5-e69d3543dc7d

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 53043d25-fbad-4494-98d5-e69d3543dc7d